Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. POSSIBILIDADE. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER TRANSITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO PERCENTUAL E PRAZO FIXADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que não apreciou pedido de partilha de valores depositados em plano de previdência privada aberta e fixou alimentos em favor da ex-cônjuge no percentual de 10% dos rendimentos do alimentante, pelo prazo de seis meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões são discutidas: (i) se os valores constantes no plano de previdência privada aberta, de titularidade do apelado, devem ser partilhados; (ii) se é cabível a majoração do percentual dos alimentos devidos à ex-cônjuge e sua fixação por tempo indeterminado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os planos de previdência privada aberta possuem natureza de investimento financeiro, razão pela qual seus valores acumulados durante a constância da união devem ser partilhados na dissolução conjugal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. O apelado reconheceu inicialmente o plano de previdência como ativo passível de partilha, não comprovando posteriormente a alegação de que os valores seriam destinados às filhas menores.
5. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre do princípio da solidariedade, porém tem caráter excepcional e transitório, cabendo apenas quando demonstrada efetiva necessidade do beneficiário.
6. A apelante possui qualificação profissional e já exerceu atividades remuneradas, demonstrando aptidão para reinserção no mercado de trabalho, inexistindo justificativa para a fixação de alimentos por tempo indeterminado ou para a majoração do percentual fixado. 7. O prazo de seis meses para percepção dos alimentos é razoável, considerando que a apelante já recebe pensão provisória há quase dois anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida para determinar a partilha do valor de R$ 261.294,80 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), proveniente do plano de previdência privada aberta, na proporção de 50% para cada ex-cônjuge, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.
Tese de julgamento:
1. Os valores acumulados em planos de previdência privada aberta durante a constância da união conjugal integram o patrimônio comum e são passíveis de partilha.
2. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter transitório e excepcional, devendo ser fixados por prazo determinado, salvo demonstração de incapacidade permanente do alimentando para prover seu próprio sustento.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.725; CPC, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1735064/PR; STJ, REsp 1593026/SP; TJ-DF, Acórdãos 1920011, 1817220 e 1952192.